Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729562-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAIRO AMERICO DIAS, FABRICIO RICARDO DIAS, GLAUCIA APARECIDA RICARDO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29001315) interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, liquidação provisória de sentença, homologou laudo pericial. Eis o teor do decisório (ID 28201097): Vistos estes autos. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação. O laudo foi apresentado, id 96210128. Impugnação da parte requerente quando alegou erro material em relação aos juros de mora e omissão quanto a quesitos complementares, id 98404542. Impugnação do banco-requerido, quando se disse que a perícia “não observou os documentos anexados (relatórios SLIP/XER 712) acostados em ID 90356789 - Pág. 1 a 90356793 - Pág. 5 realizando cálculos totalmente dissociados dos lançamentos contábeis consolidados naqueles documentos”, Esclarecimentos do perito, id 98407989. Reiteração da impugnação pela parte requerente, para que o percentual dos juros seja alçado a 272% e não 245,75% conforme constou do laudo, id 98569905. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: Exmo. Sr. Juiz de Direito da 23a Vara Cível – Circunscrição Judiciária de Brasília, atendendo ao contido na Decisão Interlocutória, ID 92965053 e, também, Decisão Interlocutória, ID 87495735, bem como nas respostas aos quesitos formulados pelas partes, ID 87581178 e ID 90356774, considerando as informações constantes dos Contratos de Cédulas Pignoratícias de n. 89/00052-8, 89/00079-X, 90/00140-0 e de n. 89/00354-3, e nos parâmetros fixados na Sentença da Ação Civil Pública, este Perito conclui que os valor devido pelo Réu (BANCO DO BRASIL S/A) ao Autor (CAIRO AMERICO DIAS), a título de diferença entre o índice de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% (BTN) foi de R$ 296.142,51 (duzentos e noventa e seis reais, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) assim demonstrado, calculado para a data presente de 31.05.2021, pelos cálculos de cada uma das respectivas cédulas rurais pignoratícias: A alegação de erro material quanto ao percentual final dos juros não se sustenta, pois o que se deve considerar é que os juros de mora incidiram a partir da citação na fase de conhecimento (21/07/1994), nos percentuais de 0,5% e 1%, sendo que o perito explicitou a necessidade de que tais juros fossem calculados pro rata tempore, não incidindo a taxa “cheia” em alguns períodos. Além disso, em processos semelhantes, instada a Contadoria Judicial a se manifestar sobre a possibilidade de liquidação, aquele órgão de contas disse não possuir de programa específico para a feitura dos cálculos, razão pela qual o programa de atualização do TJDFT não pode substituir o trabalho técnico desenvolvido pelo expert judicial. Assim, rejeito a impugnação do requerente. Os documentos apresentados pelo banco-requerido não foram considerados para a reconstrução dos saldos devedores, porque o referido banco não cuidou de trazer aos autos as microfilmagens com os valores originariamente componentes dos indigitados saldos. A transposição de valores, a posteriori, com os valores já em reais não permite com segurança apontar a higidez dos descontos/compensações defendidos pelo banco requerido. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato causa de pedir da lide tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo que deveria o banco subsidiar a evolução do financiamento com documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas, do que não se desincumbiu. Logo, também rejeito a impugnação do banco-requerente. E a tangenciar a hipótese dos autos, os precedentes seguintes: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019) - - - “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07046732820208070000. 7a Turma Cível, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, DJe 01/06/2020) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 96210128, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 296.142,51. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Defiro o levantamento dos honorários remanescentes do perito, nos termos peça de id 98407991. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, alega que o laudo pericial foi homologado sem considerar as inconsistências do perito e sem analisar os documentos nos autos. Defende não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril de 1990 em decorrência das devoluções relativas à execução em razão da Lei 8.088/90, da indenização do PROAGRO e da não incidência do Plano Collor, todos desconsiderados pelo perito. Aduz que o extrato apresentado pelo Banco é documento hábil a comprovar a devolução, no qual foram apresentados lançamentos decorrentes de descontos previstos pela Lei n. 8088/90, totalizando Cr$ 58.456,96 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis cruzeiros e noventa e seis centavos), e valores da indenização do PROAGRO – Programa de Garantia de Atividade Agropecuária. Aponta a não incidência do Plano Collor quanto às cédulas pignoratícias rurais de números 89/00052-8 e 89/00079-X. Requer a reforma da decisão agrava para que sejam abatidos os excessos do cálculo do perito no valor de R$ 38.667,64 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da liquidação de sentença provisória, pois os documentos colacionados pelo agravante, com o objetivo de obter descontos e compensações, não são hábeis para a reconstrução do saldo devedor, em razão de não apontarem os valores de origem. Desse modo, a transposição do recorrente para a moeda Real não permite averiguar a higidez do pleito sem a apresentação de toda evolução do financiamento com demonstrativos que comprovassem a amortização do pactuado. A respeito das provas, esclareceu o perito no laudo complementar de ID 98395765: (...) a parte ré não juntou aos autos os extratos originais à época e da evolução do empréstimo. Embora tenha juntado com nos termos “SLIP / XER712” (inclusive em letras garrafais e em vermelho no referido Parecer Técnico), os extratos juntados não são os originais. São, na verdade, extratos produzidos apenas para compor o rol de documentos a serem comprovados para este processo judicial. Isto é, não foram os extratos que tratam da evolução oficial à época. Isso pode ser comprovadamente demonstrado, pois já estão inclusive em um único documento para todo o período. Pois bem, este Perito na ausência de extratos originais considerou para seus cálculos para se apurar o valor por arbitramento, os dados do contrato de empréstimo, onde se têm os valores contratados, as taxas de juros e de correção monetária, as parcelas de amortizações, etc. Lembrando, na oportunidade, que no presente processo a parte autora fez vários pedidos para que a parte ré apresentasse os extratos oficiais da época da contratação até a liquidação do empréstimo, porém, sem sucesso, pois que a parte ré não fez a devida juntada de forma correta. Se há dificuldade na obtenção dos referidos extratos originais, por conta do lapso de tempo já decorrido, não será este Perito que fará adivinhação dos valores efetivamente praticados ou a validação dos valores apresentados pela parte ré, nos extratos que foram preparados posteriormente para demonstração das operações, com fins específicos de fazer face à defesa no presente processo. Daí a necessidade deste Perito em realizar seus cálculos para a apuração do “quantum” na presente ação de cumprimento de sentença por arbitramento, considerando a recomposição integral da operação, com base nos próprios dados e cláusulas contratuais. Em relação a citação de que este Perito deveria considerar o valor efetivamente cobrado em comparação com o valor que deveria ter sido cobrado, considerando o percentual de 41,28% em substituição ao percentual de 84,32%, este Perito na falta do documento original (extrato bancário à época das transações) calculou o valor que seria devido de cada amortização com o expurgo de 84,32%, o que não justificaria a cobrança pelo Banco Réu de outro valor, e, também, calculou que seria devido de cada amortização com o índice 41,28%. Isso porque os valores do saldo devedor, durante o período das parcelas de amortizações estavam com o percentual de 84,32%. No mais, considerou este Perito para o restante dos cálculos (demais meses) os mesmos índices e percentuais adotados pelo Banco Réu, que foram aqueles pactuados entre as partes (IRP – Índice de Reajuste da Poupança e juros remuneratórios de 1,0%). Dessa forma, não deve prosperar a contestação apresentada pelo Banco Réu em relação às respostas deste Perito, todas em relação aos documentos apresentados pelo próprio Banco Réu, os quais não foram reconhecidos como originais por este Perito. (grifo nosso) Observe-se, então, consoante consignado na perícia homologada, que o executado deixou de comprovar as amortizações alegadas com documentos relativos à evolução do financiamento desde a origem. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 16 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador